Tribunal: STF
Processo: ARE 1590970
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 98, fl. 2):

“RECÁLCULO DE VENCIMENTOS - URV - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS - LEI Nº 8.880/94. Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN. Diferenças a serem apuradas em liquidação de sentença que devem observar os limites impostos no RE nº 561.536/RN. O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Ajuizamento da demanda que se deu em 2012 - Reestruturação remuneratória da carreira dos servidores por leis vigentes há mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda - limitação temporal que deve ser observada - Sentença que acolheu a impugnação para reconhecer a inexistência de valores a serem liquidados em favor dos exequentes, com a extinção do incidente de execução, na forma do artigo 925 do Código de Processo Civil, que merece subsistir. Recurso não provido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 107), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, ALESSANDRA SIMONI CALILE GERAGE E OUTRO(A/S) alegam que o acórdão recorrido viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, pois “permitiu a reabertura da análise de mérito na fase de cumprimento de sentença, quando a matéria já havia sido tratada na fase de conhecimento da ação, com trânsito julgado, declarando prescrita a obrigação” (Doc. 107, fl. 4).
Defendem que “não obstante à regulamentação da proteção da coisa julgada, especialmente na fase de cumprimento dos julgados, está estabelecida pelo Código de Processo Civil (artigos 502 a 508), o dispositivo constitucional previsto no inciso XXXVI do artigo 5º é autoaplicável, merecendo a proteção desta Suprema Corte” (Doc. 107, fl. 04).
Argumenta que “na fase de liquidação, a prescrição somente poderá ser arguida (...), quando se tratar de prescrição intercorrente (...), ou por decorrência de fato novo, que não existisse na ocasião do julgamento da fase de conhecimento” (Doc. 107, fl. 5). 
Ressaltam que mesmo que o Tema 5 tivesse sido julgado após  trânsito em julgado da ação de conhecimento, “também não poderia ensejar a modificação da decisão da fase de conhecimento, em proteção à segurança jurídica das decisões judiciais transitadas em julgado e à coisa julgada material” (Doc. 107, fl. 5).
Sustentam que “a decisão recorrida deixou de observar que o presente processo ficou submetido aos artigos 1.039 e 1.040 do CPC, quando da propositura de Recurso Extraordinário pela Recorrida na fase de conhecimento, tendo seu julgamento final considerado expressamente a tese firmada por este STF, não se justificando sua modificação na fase de liquidação, ainda mais quando o Tema deste STF subsidiou a procedência da ação” (Doc. 107, fl. 5).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incide ao caso concreto o óbice contido no enunciado 279 da Súmula do STF (Doc. 122). 
No Agravo (Doc. 125), a parte agravante refuta a aplicabilidade do referido óbice sumular ao caso concreto.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os argumentos apresentados pela parte para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria veiculada no RE (Doc. 107, fl. 2):

“Admitir a proliferação de decisões que afasta o cumprimento de ordem judicial transitada em julgado, permitindo a reabertura da análise de mérito, e colocando em risco a estabilidade e segurança jurídica da coisa julgada, ainda sem observação da Lei Processual vigente, é tornar letra morta o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, com inexorável repercussão geral.  
Identifica-se, ainda, a repercussão geral, eis que a matéria dos presentes autos pode ser aplicável a todos os jurisdicionados que venham ter negado o direito ao cumprimento das ordens judiciais emanadas em decorrência de processo judicial tramitado regularmente e com trânsito julgado, atingindo, portanto, uma gama considerável da sociedade, senão a sociedade como um todo que almeja pela estabilização e segurança jurídica da coisa julgada, como verdadeiro direito adquirido. 
Ademais, já precederam diversas outras situações envolvendo a COISA JULGADA com o reconhecimento dessa E. Corte Suprema quanto a Repercussão Geral da matéria, o que demonstra a importância do tema e da preservação da aplicação do direito fundamental tratado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente